Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732144-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, reconhecendo sua intempestividade, e deferiu a conversão da indisponibilidade de ativos em penhora. O agravante sustenta, em síntese, que a intimação para cumprimento voluntário da sentença foi realizada exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico, apesar de haver patrono regularmente habilitado nos autos principais, o que configuraria nulidade absoluta da intimação. Alega, ainda, que já efetuou o pagamento voluntário da parte que lhe cabia, no valor de R$ 194.088,76 (cento e noventa e quatro mil e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), e que não pode ser responsabilizado pela majoração dos honorários determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não foi parte recorrente naquela instância. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da intimação, a tempestividade da impugnação, a extinção da obrigação e a suspensão da penhora até o julgamento do mérito da impugnação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença contra pessoa jurídica. Nessa hipótese, a forma de intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação deve observar o disposto no art. 513, § 2o, inciso I ou III, do Código de Processo Civil, conforme a existência ou não de procurador constituído nos autos. In verbis: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento”. O inciso III do § 2o do art. 513 do CPC prevê que, tratando-se de pessoa jurídica, a intimação do executado será realizada por meio eletrônico. Contudo, tal previsão somente se aplica quando não houver advogado regularmente constituído nos autos. Caso haja procurador constituído, como é comum nas demandas envolvendo pessoas jurídicas, deve ser aplicado o inciso I do mesmo dispositivo, que determina que a intimação seja feita“pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. Portanto, havendo advogado regularmente habilitado nos autos, a intimação para cumprimento da sentença deve observar a forma prevista no inciso I do § 2o do art. 513 do CPC, sendo realizada por meio de publicação no Diário da Justiça. No caso concreto, embora haja procurador constituído nos autos, a intimação para cumprimento da sentença não se deu por meio de publicação no Diário da Justiça, como determina o inciso I, mas sim por meio do Domicílio Judicial Eletrônico. Não obstante a irregularidade na forma de intimação para cumprimento da sentença, verifica-se que o vício foi suprido pela ciência inequívoca da decisão por parte dos advogados da executada. Conforme consta na aba “expediente” do sistema PJe, houve acesso à decisão por parte do patrono da parte executada em10/02/2025, o que demonstra que, ainda que não tenha sido observada a forma legal de intimação, houve efetiva ciência do conteúdo decisório. Ao menos em juízo de cognição não exauriente, deve-se reconhecer o suprimento da formalidade da intimação quando demonstrado que o advogado da parte teve acesso aos autos e tomou conhecimento da decisão, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual. Assim, embora a intimação não tenha sido realizada pela via adequada, a exigência legal pode ser considerada atendida, diante da comprovação de que os advogados da parte executada tiveram acesso à decisão, não havendo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Ademais, observa-se que a parte executada, permaneceu inerte por período significativamente superior ao prazo legal para apresentação de impugnação, somente a fazendo meses após o encerramento do prazo. Tal conduta revela desídia processual e reforça a presunção de ciência da decisão, não sendo possível admitir que a parte se beneficie da própria inércia para alegar nulidade ou ausência de intimação válida, sobretudo quando demonstrado o acesso aos autos por seu patrono. Quanto ao argumento de ausência de obrigação de pagar, parece não assistir razão ao agravante. O recorrente é solidariamente responsável pelo débito. E, como se depreende da decisão agravada, “a majoração dos honorários recursais, mesmo que decorrente de recurso interposto por apenas um dos litisconsortes vencidos,alcança a todos os devedores solidários se não houve disposição específica em contrário no acórdão”. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator